Tribunal: TJDFT
Processo: 0055782-71.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0055782-71.2010.8.07.0001 EMBARGANTE: DUNALVA MARIA DE RESENDE, PAULO SERGIO MATIAS DE ALMEIDA EMBARGADO: AGRICOLA XINGU S/A, ODILSON ABADIO DE RESENDE, SILVANA MARCIA SACARDO RESENDE DECISÃO Homologo o acordo (id 40746343), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicado os declaratórios (id 39114595 e id 39548403) pela perda superveniente do interesse recursal. Dê-se baixa. I. Brasília,28/10/22. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR